Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de negócio jurídico realizado mediante fraude, a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e a condenação em reparação por dano moral. A sentença julgou os pedidos procedentes, mas fixou o valor do dano moral em quantia inferior ao pedido. Recurso do autor: declaração de nulidade de negócio jurídico realizado em fraude, a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e a majoração do valor da condenação em reparação por dano moral.
2 – Preliminar. Ausência de interesse recursal. O recorrente pleiteou na inicial a nulidade do negócio jurídico realizado em fraude, a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente de R$ 299,30 e a condenação em reparação por danos morais de R$ 9.446,11. O Autor obteve na sentença a procedência de todos os pedidos, tendo o sentenciante, no entanto, fixado os danos morais em R$ 1.000,00. Por conseguinte, o autor carece de interesse recursal, em parte, nos pontos relacionados à declaração de nulidade do negócio, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, remanescendo apenas a questão relativa à majoração do valor da condenação em dano moral. Ausência de interesse recursal, em parte, pronunciada de ofício.
3 – Responsabilidade civil. Operações bancárias realizadas em fraude. Nos termos do enunciado da Súmula 479 do STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” A questão relativa à responsabilidade civil da instituição bancária restou superada diante da procedência do pedido e a ausência de recurso da parte ré. Remanesce o ponto relativo à majoração do valor da condenação em danos morais.
4 – Reparação por danos morais. Valor da condenação. O valor fixado na sentença de R$ 1.000,00 mostra-se adequado às finalidades compensatórias e preventiva do instituto. Não há demonstração no processo de que os fatos alcançaram maiores repercussões na esfera íntima do autor a justificar a majoração da quantia fixada em reparação por dano moral. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o c/c art. 55, Lei 9.099/1995), em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento. Exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que ora se concede.
E